Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-82.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.008.166 (TEMA 548). distinguising. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE INTERESSADOS NAS VAGAS DISPONIBILIZADAS. LICITUDE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial de ação de obrigação de fazer, determinando a matrícula em escola pública próxima à residência da aluna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à transferência para escola pública próxima à sua residência, mesmo diante da inexistência de vagas; (ii) estabelecer se o indeferimento administrativo do pedido de transferência para escola pública próxima à residência da autora seria contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.008.166, com repercussão geral, sob o Tema no 548.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
4. A atuação estatal destinada a atingir a meta de universalização do ensino infantil deve ser implementada sob a ótica de ações coletivas, em virtude do risco de colidência do legítimo exercício de idênticos direitos fundamentais por uma pluralidade de sujeitos.
5. De acordo com o inciso II do artigo 214 da Constituição Federal, cabe à lei estabelecer o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à universalização do atendimento escolar.
6. A despeito de o excelso Supremo Tribunal Federal haver firmado tese, com repercussão geral, no sentido de permitir que a oferta de vaga em creche da rede pública de ensino, para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e em pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, seja exigida individualmente (Tema no 548), ficou sinalizada, na oportunidade, a possibilidade de avaliação, no caso concreto, da implementação das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE.
7. Não há como ser desconsiderado o fato de que as unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal apresentam limitações físicas e de pessoal, o que inviabiliza o atendimento de toda a demanda por matrícula no ensino fundamental em escolas próximas à residência dos alunos, razão pela qual se torna justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico entre os interessados.
8. A determinação judicial de matrícula de criança em escola pública próxima à sua residência, sem a observância dos critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e sem levar em consideração o fato de que unidade escolar já se encontra com sua capacidade máxima de atendimento comprometida, configura afronta ao princípio da isonomia e coloca em risco a qualidade do serviço público de ensino prestado à comunidade.
9. Observado que, a despeito de estar matriculada em escola localizada em região administrativa diversa da qual reside, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal disponibiliza transporte escolar, tem-se por atendidas as necessidades educacionais da aluna, não estando evidenciada ofensa ao direito de acesso à educação assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
10. A concessão de medidas protetivas em favor da genitora da autora, no ano de 2022, não justifica, no caso concreto, o reconhecimento do direito à matrícula em unidade escolar próxima à sua residência, porquanto não há notícia de descumprimento das restrições impostas judicialmente, a evidenciar o risco à sua incolumidade física e psicológica.
11. O acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo réu, a ensejar a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido inicial, torna prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pela ré, objetivando a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, que atua em sua defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso de apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso de apelação interposto pela autora julgado prejudicado.
Tese de julgamento: A matrícula de crianças em escolas públicas deve observar critérios objetivos de seleção e disponibilidade de vagas, não sendo obrigatória a matrícula em unidade próxima à residência, cabendo ao Estado assegurar o transporte do estudante matriculado em unidade escolar distante do local onde reside.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, I, IV; LDB, arts. 4o, II, 29 e 30; ECA, arts. 4o, 53, V, 54, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.008.166, Tema 548, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2020.